Tribunal: TJDFT
Processo: 0740261-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0740261-96.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JEFFERSON FIALHO PEDRO PACIENTE: CLEISSON RAIMUNDO JESUS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cleisson Raimundo Jesus dos Santos, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 157, “caput”, do Código Penal (ação penal n. 0004938-62.2020.8.07.0003). Informou o impetrante (Dr. Jefferson Fialho Pedro), em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 09-agosto-2020 e que, na audiência de custódia, foi decretada a sua prisão preventiva, sem que haja sequer indícios suficientes de autoria. Nesse sentido, afirmou que, na Delegacia, o paciente ouviu uma voz de mulher, que acredita que seja a mãe da vítima, dizer que ele não era o autor do crime. Acrescentou que as vítimas informaram que teria sido subtraída uma quantia superior a R$ 100,00 (cem reais), mas havia apenas R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) no banco do carro no qual ele foi abordado. Afirmou que o paciente estava perto de casa e que o veículo pertencia ao seu pai. Ademais, ele esclareceu a origem desse valor, detalhando que havia recebido R$ 70,00 (setenta reais) referentes à diária de um serviço que prestou para sua tia Raimunda e R$ 14,00 (quatorze reais) foram emprestados por sua mulher, para colocar combustível no automóvel e comprar uma carteira de cigarros. Acrescentou que em nenhum momento as vítimas relataram com exatidão como foi a abordagem, se ocorreu dentro ou fora do carro, mencionando apenas que o autor do crime colocou a mão na cintura, simulando estar armado. Ademais, é estranho que os termos das declarações delas tenham conteúdos idênticos, indicando que um foi cópia do outro. Asseverou, ainda, que foi intimidado pelo Delegado e pelos agentes de polícia e que não lhe foi concedida a oportunidade de dar sua versão sobre o fato, de maneira que a palavra da vítima se sobrepôs ao silêncio do paciente, fazendo presumir que ele seria o autor do crime. Argumentou, também, que ele foi apontado como autor do crime apenas por ser um rapaz jovem, de pele morena e que estava dirigindo um carro velho em uma região perigosa, ou seja, estava no lugar errado, na hora errada. Acrescentou que, ainda que houvesse indícios de autoria, a decisão apresentou fundamentação genérica e abstrata, sem indicar elementos concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida e que não há indícios de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Nesse sentido, afirmou que reincidência e maus antecedentes, por si sós, não são suficientes para justificar a imposição da medida, destacando que ele não teve nenhuma falta enquanto esteve preso, apresentando comportamento exemplar. Ademais, todo ser humano é recuperável socialmente, o que é o caso do paciente, tanto é que estava em regime aberto desde outubro-2018, sem nenhuma intercorrência de natureza penal. Ademais, asseverou que o paciente estava perto de casa no momento da abordagem e não fugiu dos policiais, esclarecendo que ele pensou que se tratava de uma abordagem de rotina e não que havia alguma suspeita de que teria cometido um crime. Destacou, ainda, que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois: não há indícios de que integre alguma organização ou grupo criminoso; exerce ocupação lícita; sustenta sua filha pequena, sua mulher e sua sogra, residindo com elas no distrito da culpa; e estava juntando dinheiro para comprar sua casa própria. Ponderou que, diante da falta de gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das condições pessoais do paciente, a imposição de medidas cautelares menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seria mais adequada e proporcional para o caso. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações da impetrante, como: cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; cópia do auto de prisão em flagrante; cópia da decisão que tenha indeferido eventual pedido de revogação da medida; dentre outros documentos que permitam a compreensão da controvérsia na sua inteireza. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 15 de setembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator